Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ART. 311, §2o, III, DO CÓDIGO PENAL. ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que imputou ao réu o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal.
2. A pena foi fixada em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.
II. Questões em discussão
3. A defesa sustenta: (i) ausência de provas quanto à autoria e ciência do acusado sobre a adulteração; (ii) desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3o, CP); (iii) revisão da dosimetria, com reconhecimento da confissão espontânea, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
4. Autoria e materialidade comprovadas. O laudo pericial atestou a adulteração dos sinais identificadores da motocicleta, e os depoimentos consistentes dos policiais indicam que o réu não possuía documentos idôneos que comprovassem a origem lícita do veículo. O réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desconhecimento da ilicitude, nos termos do art. 156 do CPP.
5. Desclassificação rejeitada. As provas apontam que o réu conduzia veículo com sinais adulterados, fato que configura o delito do art. 311, §2o, III, do CP, sendo incompatível com a tipificação de receptação culposa.
6. A confissão espontânea não é reconhecida quando o acusado não assume a autoria do crime que lhe é imputado.
7. Não obstante a pena cominada seja inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), autoriza a eleição de regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
8. O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito quando não preenchidos os requisitos legais do artigo 44 do CP.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.